Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020158-47.2021.8.11.0000
Agravo no 1020158-47.2021.811.0000
Agravante: Gilson Dias Coelho
Agravada: Baco do Brasil S.A.
AGRAVO DE INSRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO.
A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.
Agravo interposto pela embargante de devedor Gilson Dias Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n.o 1007907-26.2021.8.11.0055 opostos por Gilson Dias Coelho, aqui agravante, em face de Banco do Brasil S.A..
DECISÃO: indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo embargante de terceiro, aqui agravante, deferiu parcelamento das custas processuais em até 06 vezes e determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias.
Sustenta, em síntese, a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, no valor de R$2.609,19, em comprometer, mais ainda, a situação desfavorável pela qual alega passar.
Alega, em síntese, ter demonstrado que apesar de ter renda mensal de R$4.300,00 não tem condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem comprometer a sobrevivência própria e da família, bem assim ter comprovado estar com saldo negativo no valor de R$5.012,84, decorrente de uso de créditos rotativos e de cheque especial.
Argui ter comprovado não ter bens e que o valor das custas processuais é de aproximadamente R$6.096,00, cujo montante alega não ter condições de pagar.
Após discorrer sobre o instituto da assistência judiciária e pugnar pela concessão de efeito suspensivo, pede, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiros, opostos por Gilson Dias Coelho, aqui agravante, em face de Banco do Brasil S.A., em razão da penhora de imóvel ocorrida na Execução no 3876-14.2020.811.0055 proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Andréia da Silva Comércio-ME e da avalista Andréia da Silva Vilela, pessoa física e companheira do embargante de terceiros, aqui agravante, em que foi penhorado o imóvel matrícula 21244 do CRI de Tangará da Serra, que o embargante pretende a desconstituição em 50%.
Pois bem. De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.
Neste sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.
Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.
É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda.
Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)
No tocante ao apedido de deferimento de assistência judiciária, consigna-se que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, prescreve que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência, como acertadamente concluiu a decisão impugnada.
Sucede que o embargante de terceiros, aqui agravantes, apesar de alegar ter dividas, tem renda, informada por ele próprio, de R$4.300 mensais, inclusive não desconstituiu a informação feita pela decisão impugnada de extensa movimentação de numerários.
Logo como concluído pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora, a prova dá conta não ter restado comprovado a alegada hipossuficiência:
“Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade, em que pese às argumentações tecidas pelo embargante, não é possível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita neste processo, uma vez que os documentos juntados e as questões expostas nos autos evidenciam elementos suficientes de recursos, incompatíveis com a postulação da Assistência Judiciária Gratuita, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família. É certo que conforme se extrai dos extratos do id. 67226825, há extensa movimentação de numerários pelo embargante com deposito de cheques, transferências via DOC, TED, recebimentos diversos, incompatível com a hipossuficiência alegada. É certo ainda que da declaração do imposto de renda do requerente referente aos anos de 2019 a 2021 no id. 67226839, verifica-se que além de proventos percebidos de empresa o embargante possui bens móveis e imóveis, elementos que indicam perceber mais do que declara oficialmente. Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a pessoa com diversas e expressivas atividades e proventos, não se mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça a quem de fato não é pobre. Assim, em que pese às argumentações do embargante, entendo que não são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível com a renda e a atividade do requerente e se destina precipuamente àqueles que não possuem Num. 67297457 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES - 08/10/2021 07:59:54 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFFFZMRZP condições e renda para postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, e dificuldades financeiras para administração dos negócios não justificam e não legitima o deferimento da gratuidade da justiça, fato que se afasta pelos elementos encontrados neste feito. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014). (grifo nosso) Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Contudo, para evitar comprometimento da renda do embargante, em razão do permissivo legal, concedo ao autor o parcelamento das custas processuais neste feito em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §6o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Posto isso, determino o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do benefício. Recolhida a primeira parcela das custas processuais, retornem os autos concluso para análise quanto ao recebimento do feito. Às providências.” (grifei).
Oportuno consignar que o agravante também não conseguiu comprovar que não tenha condições e pagar as custas processuais no valor do parcelamento feito pela decisão impugnada.
Logo, é mesmo caso de indeferimento do pedido de assistência judiciaria.
Isso posto, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que nos Embargos de Terceiros opostos pelo aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e autorizou o parcelamento.
Custas deste recurso pelo agravante.
Cuiabá, 10 de noembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)